Tribunal: TJMT
Processo: 1002155-03.2023.8.11.0088
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002155-03.2023.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Interpretação / Revisão de Contrato, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FLAVIO DOS SANTOS CARVALHO - CPF: 046.645.841-05 (APELANTE), SUZIDARLY DE ARAÚJO GALVÃO registrado(a) civilmente como SUZIDARLY DE ARAUJO GALVAO - CPF: 321.557.048-36 (ADVOGADO), BANCO RCI BRASIL S.A - CNPJ: 62.307.848/0001-15 (APELADO), AURELIO CANCIO PELUSO - CPF: 027.863.776-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE JUROS, TARIFAS E SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO EXPRESSA E COMPATIBILIDADE COM A LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por FLAVIO DOS SANTOS CARVALHO contra sentença da Vara Única de Aripuanã/MT, que julgou improcedente a Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Repetição de Indébito ajuizada em face do BANCO RCI BRASIL S.A. O Apelante alega abusividade na cobrança de juros superiores à taxa contratada, cobrança indevida de tarifas (cadastro, registro de contrato) e do seguro prestamista, bem como pleiteia a devolução em dobro dos valores pagos.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar se a apelação preenche os requisitos de admissibilidade à luz do princípio da dialeticidade;

(ii) decidir sobre a validade da gratuidade da justiça concedida ao Apelante;

(iii) analisar a legalidade das cláusulas contratuais relativas a juros remuneratórios, tarifas e seguro prestamista; e

(iv) determinar a possibilidade de repetição do indébito em dobro.

III. Razões de decidir

3. A apelação preenche os requisitos do art. 1.010, III, do CPC, pois impugna os fundamentos da sentença recorrida, afastando-se a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade.

4. A presunção de veracidade da hipossuficiência econômica do Apelante, prevista no art. 99, §3o, do CPC, não foi ilidida por prova suficiente em sentido contrário, motivo pelo qual se mantém a concessão da justiça gratuita.

5. A taxa de juros remuneratórios pactuada (1,03% a.m.) não ultrapassa significativamente a taxa média de mercado (1,01% a.m.), tampouco supera o limite de 50% acima da média, não caracterizando abusividade conforme entendimento do STJ no REsp 1.061.530/RS (Tema 27).

6. A tarifa de cadastro possui respaldo na Resolução CMN 3.919/2010 e na Súmula 566 do STJ, sendo válida quando cobrada no início da relação contratual.

7. A cobrança da tarifa de registro de contrato é admitida conforme o REsp 1.578.553/SP (Tema 958/STJ), desde que o serviço seja efetivamente prestado, como no caso concreto, não havendo onerosidade excessiva.

8. A contratação do seguro prestamista não configura venda casada, pois (i) foi contratada com seguradora diversa, (ii) consta expressamente no contrato, (iii) não há demonstração de obrigatoriedade imposta pelo banco, e (iv) o seguro beneficia o próprio contratante, conforme jurisprudência firmada no Tema 972/STJ.

9. A repetição de indébito em dobro exige a demonstração de má-fé do credor, nos termos da jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp 284.875/RJ), o que não se verificou, diante da validade das cobranças.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A mera repetição dos argumentos da inicial nas razões recursais não enseja violação ao princípio da dialeticidade quando evidenciado o inconformismo com os fundamentos da sentença.

2. A concessão da justiça gratuita à pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, somente afastável mediante prova robusta em sentido contrário.

3. A estipulação de juros remuneratórios em patamar ligeiramente superior à média de mercado não configura abusividade quando não excede em 50% o índice divulgado pelo Banco Central.

4. É válida a cobrança de tarifa de cadastro e de registro de contrato nos moldes da regulamentação do Banco Central e da jurisprudência do STJ, desde que o serviço seja efetivamente prestado.

5. A contratação de seguro prestamista com seguradora diversa da instituição financeira e com cláusula expressa no contrato não caracteriza venda casada.

6. A repetição de indébito em dobro somente é cabível quando comprovada a má-fé do credor, o que não se verifica quando as cobranças encontram respaldo contratual e legal.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.010, III, 85, §11, 98, §3o e 99, §3o; CDC, art. 39, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009 (Tema 27); STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 22.02.2017 (Tema 958); STJ, REsp 1.639.259/SP e 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 22.08.2018 (Tema 972); STJ, AgRg no AREsp 284.875/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 07.03.2013, DJe 10.04.2013; STJ, AgInt no AREsp 2.132.111/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.12.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
FLAVIO DOS SANTOS CARVALHO
contra a sentença proferida pelo MMa. Juíza de Direito da Vara Única de Aripuanã/MT, Dra. Rafaella Karlla de Oliveira Barbosa, nos autos da
Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Repetição de Indébito
, que
julgou improcedentes os pedidos
formulados em desfavor de
BANCO RCI BRASIL S.A.
(
vide
ID. 283484953).

Por suas razões recursais de ID. 283484956, o Apelante reitera os argumentos da inicial de que, em síntese,
a)
a taxa de juros aplicada pela instituição financeira (1,29% a.m.) é superior à pactuada no contrato (1,03% a.m.), caracterizando abusividade;
b)
foram cobradas indevidamente tarifas administrativas como seguro prestamista (R$ 1.352,80), registro de contrato (R$ 335,86) e tarifa de cadastro (R$ 699,00), caracterizando venda casada;
c)
o contrato apresenta cláusulas abusivas que desequilibram a relação contratual;
d)
faz jus à repetição do indébito em dobro dos valores pagos indevidamente.

A vista dessas razões, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, declarando a
ilegalidade das cláusulas contratuais questionadas
e determinando a
devolução em dobro dos valores pagos indevidamente
.

Em Contrarrazões de ID. 283484958, o Banco Apelado requer, preliminarmente, o
não conhecimento do recurso
por violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugna pelo
não provimento do recurso
.

Recurso tempestivo (ID. 283484959) e dispensado do preparo (ID. 284493885).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

I) DA ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Em preliminar, o Banco Apelado requer o não conhecimento do recurso, por
ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença
, em violação ao princípio da dialeticidade e aos requisitos do art. 1.010, III do CPC, uma vez que o Apelante não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a repetir os argumentos da petição inicial.

Sem razão, contudo
.

É sabido que o recurso de apelação cível deve preencher os requisitos previstos no art. 1.010, incisos II e III, do CPC, atacando os fundamentos da sentença, uma vez que ele deve trazer ao Tribunal os
motivos de sua irresignação e as razões pelas quais almeja a reforma da sentença.

Partindo dessa premissa, da leitura das razões recursais,
verifico que,
embora o Apelante reitere substancialmente a argumentação expendida na petição inicial
, ele combate os fundamentos adotados pela sentença recorrida, notadamente em relação à legalidade das tarifas cobradas e à questão da disparidade entre taxa contratada e aplicada.

A propósito, segundo a linha de entendimento da jurisprudência do colendo STJ, a repetição dos argumentos anteriormente apontados na petição inicial ou na contestação não enseja, necessariamente, a inadmissibilidade do recurso de apelação,
desde que, das razões do apelo, fique evidenciado o interesse na reforma da sentença
. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/2015. REPETIÇÃO DAS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À SENTENÇA NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS RAZÕES IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE. HIPÓTESE DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Cumprimento de sentença de honorários advocatícios. 2. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 3.
A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença
. 4.
Hipótese em que, não obstante a reprodução parcial dos embargos de declaração opostos à sentença na apelação, a parte recorrente apresentou no recurso as razões pelas quais entendeu estarem equivocados os fundamentos adotados pela sentença, não havendo, assim, violação ao princípio da dialeticidade a justificar o não conhecimento da apelação
. 5. Agravo interno não provido.”
(STJ. AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.111/SC. Relatora Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma. Julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022; g. n.)

Nesse sentido,
não há falar em ofensa à dialeticidade recursal
, visto que, ao analisar as razões recursais apresentadas, constato que a Parte Recorrente dirigiu seu inconformismo contra a sentença, sendo que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum.

Assim,
rejeito a aludida preliminar
.

II) DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA
:

O Banco Recorrente impugna, ainda, o benefício da justiça gratuita concedido a
FLAVIO DOS SANTOS CARVALHO
, argumentando que a celebração de contrato de financiamento demonstra capacidade financeira incompatível com a hipossuficiência alegada.

De acordo com o art. 99, § 3o, do CPC, “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”. Essa presunção, embora relativa, somente pode ser afastada quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

No caso em apreço,
FLAVIO
instruiu seu pedido de gratuidade com documentos que demonstram sua hipossuficiência financeira, inclusive sua Carteira de Trabalho Digital e Declaração de Imposto de Renda (
vide
ID. 283484928), comprovando a renda auferida.

Por outro lado, o Recorrente não trouxe qualquer elemento concreto capaz de afastar a presunção legal, limitando-se a alegações genéricas acerca da suposta incompatibilidade entre o valor do contrato de financiamento e o benefício da gratuidade da justiça.
O que, por si só, não constitui prova contrária à condição de hipossuficiência
, de modo que o benefício deve ser mantido.

Ao ponto, conforme entendimento pacificado por este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADAS – MÉRITO – SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO EM NOME DE ANTIGO PROPRIETÁRIO - ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE COMUNICACAO À CONCESSIONÁRIA - RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS – HONORÁRIOS ALTERADOS DE OFÍCIO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...).
A impugnação à gratuidade de justiça pode ser requerida nos próprios autos pela parte contrária quando da interposição do recurso (CPC, art. 100) e deve ser instruída com prova inequívoca de que a parte hipossuficiente tem condições de arcar com as despesas do processo. Sem a prova, o benefício deve ser mantido
. (...)”
(TJ/MT. RAC 10029951620238110087. Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 17/07/2024, DJe: 20/07/2024; destaquei).

Assim sendo,
rejeito a impugnação à gratuidade da justiça
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Superada as preliminares e adentrando no mérito recursal, extrai-se do feito que a pretensão recursal cinge na reforma integral da sentença de primeiro grau, com julgamento de procedência da ação para declarar a nulidade de cláusulas contratuais referentes à taxa de juros aplicada, cobrança de tarifas e seguro prestamista.

Sem maiores delongas,
tenho não assistir razão ao Apelante, pelas razões a seguir expendidas.

In casu
, o Apelante sustenta que houve aplicação de taxa superior à contratada (1,29% em lugar de 1,03%), o que caracterizaria abusividade.

Na espécie, resta incontroversa, conforme a documentação acostada aos autos, que no contrato objeto da lide foi pactuado expressamente tanto a
taxa de juros remuneratórios
de
1,03% ao mês
quanto o
Custo Efetivo Total (CET) de 1,29% ao mês
(
Cf.
ID. 283484920).

A distinção é fundamental: enquanto a taxa de juros remunera exclusivamente o capital emprestado, o CET representa o custo total da operação, incluindo juros, tributos, tarifas e demais encargos, conforme exigido pela regulamentação do Banco Central.

A propósito, de acordo com os dados do Banco Central do Brasil, no mês de março de 2020, período da contratação no caso concreto, a taxa média praticada pelo mercado para financiamento de veículos era de
1,01% a.m.
, colocando a taxa contratada (1,03% a.m.) ligeiramente acima da média de mercado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada através do julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema n. 27/STJ
), firmou o entendimento de que "
a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
" e que "
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
" (
ex vi
STJ. REsp: 1061530 RS 2008/0119992-4. Relator Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção. Data de Julgamento: 22/10/2008, Data de Publicação: DJe 10/03/2009; destaquei).

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ vem reconhecendo a abusividade das taxas de juros apenas quando
superarem em mais de 50% a taxa média de mercado
divulgada pelo Banco Central para o mesmo tipo de operação financeira.

No caso em análise, constata-se que os juros remuneratórios contratados (1,03% a.m.) enquadram-se dentro do patamar praticado no mercado para operações da mesma espécie, não ultrapassando o limite de 50% acima da taxa média, o que afasta a alegação de abusividade.

Deste modo,
não havendo demonstração cabal de abusividade dos juros remuneratórios contratados, impõe-se a manutenção da sentença no ponto
.

Quanto à
tarifa de cadastro
, no valor de R$ 699,00, o Superior Tribunal de Justiça, através da
Súmula n. 566
, pacificou o entendimento:

“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”

Referida tarifa encontra amparo na Resolução CMN 3.919/2010, que autoriza expressamente sua cobrança no início do relacionamento comercial para remunerar os serviços de pesquisa em órgãos de proteção ao crédito e tratamento de dados necessários à contratação.

Destarte,
não há que se falar em abusividade da tarifa de cadastro
.

No que tange à
tarifa de registro de contrato
, no valor de R$ 335,86, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema n. 958 do STJ
), fixou a tese de que é válida a “
tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”

A toda evidência, o registro do gravame constitui exigência legal da Resolução CONTRAN 807,
sendo indispensável para a formalização da garantia real sobre o veículo
.

Desta feita, considerando que o valor cobrado se encontra dentro dos parâmetros usuais para tal serviço, não se vislumbrando onerosidade excessiva e, portanto,
não há ilegalidade na cobrança da tarifa de registro de contrato
.

No que concerne à alegação de abusividade na contratação do
seguro de proteção financeira
, no valor de R$ 1.352,80, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os REsp n. 1.639.259/SP e n. 1.639.320/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema n. 972 do STJ
), fixou a tese de que "
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
"

Para que se configure a venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC, é necessário que se demonstre que a instituição financeira condicionou a concessão do financiamento à contratação do seguro, ou que impediu o consumidor de escolher livremente a seguradora.

Na presente hipótese, verifica-se que:
(i)
o seguro foi contratado com empresa distinta do banco (
CARDIF DO BRASIL SEGUROS
), como claramente constou no Orçamento de Operação de Crédito ao ID. 283484944 (Pág. 11);
(ii)
há cláusula específica prevendo o seguro;
(iii)
não há demonstração de que a contratação foi condição obrigatória para obtenção do financiamento; e
(iv)
o seguro beneficia primariamente o próprio mutuário.

Por conseguinte,
não havendo comprovação de venda casada ou de qualquer outra abusividade na contratação do seguro, deve ser mantida a sentença no ponto
.

Inexistindo cobrança abusiva ou ilegal,
não há falar em repetição de indébito
.

Além disso, conforme entendimento reiterado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, "
a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor
" (
Ex vi
AgRg no AREsp n. 284.875/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/3/2013, DJe de 10/4/2013), o que não se verifica no caso em análise, uma vez que todas as cobranças estavam amparadas em cláusulas contratuais válidas.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
REJEITO
as preliminares arguidas para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível de
FLAVIO DOS SANTOS CARVALHO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, §11, do CPC,
majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa
, mantida a suspensão da exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça outrora concedida à Parte Apelante (art. 98, §3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025